Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFIRMAÇÃO. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DO JÚRI. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao responder, positivamente, aos quesitos de materialidade e autoria e, positivamente, ao quesito genérico de absolvição, previsto no artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal, os jurados não incorrem em contrariedade à prova dos autos, devendo ser privilegiado o princípio constitucional da soberania dos vereditos do Conselho de Sentença.